Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-71.2018.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-71.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELANTE), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES - CPF: 029.502.889-01 (ADVOGADO), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELLIPE THIAGO MAXIMO - CPF: 072.278.759-62 (ADVOGADO), CARLOS LEAL SZCZEPANSKI JUNIOR - CPF: 673.597.609-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos em face de execução ajuizada por instituição financeira com base em cédula de crédito bancário, com valor executado de R$ 741.212,29. Os embargantes alegaram, entre outros pontos, inépcia da inicial por ausência de extratos bancários, aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), abusividade dos juros remuneratórios e excesso de execução. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito, determinando sua devolução simples, com correção monetária pelo INPC.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos bancários compromete a liquidez e exequibilidade do título; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa e instituição financeira; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (iv) verificar a existência de excesso de execução.

III. Razões de decidir

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004, podendo seu saldo devedor ser demonstrado por planilha de cálculo sem a exigência obrigatória de extratos bancários, exceto quando necessário.

A relação contratual não se submete às normas do CDC, pois o financiamento foi destinado à atividade empresarial da parte devedora, afastando o conceito de destinatário final do serviço.

A taxa de juros pactuada de 2,25% ao mês não se mostra abusiva, por não destoar significativamente da média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.061.530/RS.

A alegação de excesso de execução carece de prova, sendo ônus do devedor demonstrar eventual vício material no crédito cobrado, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de extratos bancários não invalida a execução fundada em cédula de crédito bancário quando acompanhada de planilha clara e detalhada. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários destinados ao fomento de atividade empresarial. A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando compatível com a média de mercado para a modalidade contratada. O excesso de execução deve ser comprovado pelo devedor, não se presumindo com base apenas na ausência de extratos bancários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, XII, e 917, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 28, caput e §2o; CDC, arts. 2o, 6o, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.218.885/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária Vale da Serra Ind. Comércio Imp. e Exp. Ltda. – ME e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Banco Bradesco S.A.,
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito, determinando a sua devolução na forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, possibilitando a compensação com o crédito existente em favor do embargado, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis à formação válida do título executivo extrajudicial, notadamente os extratos bancários que comprovem o efetivo desembolso dos valores objeto da cobrança, conforme determina o artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004. No mérito, defendem a aplicação do CDC ao caso em voga, mormente por se tratar de contrato bancário, com a inversão do ônus da prova. Argumentam que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, no percentual anual de 28,324%, é manifestamente abusiva, pois ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ofendendo o princípio da boa-fé objetiva e configurando vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC. Defendem a existência de excesso na cobrança do valor executado, destacando a ausência de transparência e de documentação comprobatória exigida pelo artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004. Sustentam que a planilha de cálculo apresentada pelo banco não substitui a necessidade legal dos extratos bancários detalhados, sendo imprescindível para verificação da evolução do saldo devedor, das amortizações, do crédito efetivamente disponibilizado, dos encargos incidentes e de eventuais aumentos do limite de crédito. Requerem a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 262501800), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da Agropecuária Vale da Serra Ind. Comércio Imp. e Exp. Ltda. – ME e outro, visando o recebimento da quantia de R$ 741.212,29 (setecentos e quarenta e um mil, duzentos e doze reais e vinte e nove centavos), oriundo de cédula de crédito bancário (capital de giro) firmada entre as partes.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, defendendo, em suma, a incompetência do Juízo, inépcia da inicial, a aplicabilidade do CDC, com a inversão do ônus da prova, a onerosidade excessiva do pacto firmado entre as partes, a ilegalidade das tarifas cobradas, da taxa de juros e excesso de execução.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito, determinando a sua devolução na forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, possibilitando a compensação com o crédito existente em favor do embargado, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 262501790).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis à formação válida do título executivo extrajudicial, notadamente os extratos bancários que comprovem o efetivo desembolso dos valores objeto da cobrança, conforme determina o artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

Sem razão
. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção
juris tantum
de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme expressamente previsto no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, bem como no
caput,
do artigo 28, da Lei no 10.931/2004.

Já o §2o do mesmo artigo dispõe sobre a possibilidade de apuração do saldo devedor mediante planilha de cálculo ou extrato emitido pela instituição financeira. Transcreve-se o dispositivo:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.

§2o
Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula
, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.”
(negritei).

Ora, a redação do dispositivo legal acima citado deixa claro que a exigência de apresentação de extratos bancários não constitui um requisito essencial e absoluto para a formação do título executivo extrajudicial, mas uma faculdade complementar, aplicável somente “quando for o caso”, de modo a auxiliar na apuração do saldo devedor.

Assim, o texto legal, ao empregar a locução adverbial condicional “quando for o caso”, confere ao credor discricionariedade para optar entre os meios de demonstração do débito – planilha de cálculo ou extrato bancário – sem impor a obrigatoriedade de ambos cumulativamente.

No caso dos autos, observa-se que o exequente, ora apelado, apresentou, no momento do ajuizamento da execução, a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pelas partes (id. 9029400 – autos de origem), acompanhada de planilha demonstrativa da dívida (id. 9029409 – autos de origem), com indicação clara do valor cobrado, forma de amortização, encargos incidentes e saldo devedor exigido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2.

"Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. A reforma do aresto originário, quanto ao preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp no 2017109/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.06.2022 – negritei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defendem a aplicação do CDC ao caso em voga, mormente por se tratar de contrato bancário, com a inversão do ônus da prova.

Argumentam que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, no percentual anual de 28,324%, é manifestamente abusiva, pois ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ofendendo o princípio da boa-fé objetiva e configurando vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC.

Defendem a existência de excesso na cobrança do valor executado, destacando a ausência de transparência e de documentação comprobatória exigida pelo artigo 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

Sustentam que a planilha de cálculo apresentada pelo banco não substitui a necessidade legal dos extratos bancários detalhados, sendo imprescindível para verificação da evolução do saldo devedor, das amortizações, do crédito efetivamente disponibilizado, dos encargos incidentes e de eventuais aumentos do limite de crédito. Requerem a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a definição de consumidor está insculpida no art. 2o do CDC,
in verbis
:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Assim, percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que o recurso financeiro tem por objetivo fomentar a atividade empresarial da parte, consoante visto na espécie, mormente por se tratar de empréstimo para capital de giro.

Na verdade, a questão encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber: “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” ( AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016).

[...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.218.885/MG, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.06.2018 – negritei).

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6o, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste ponto.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,25% ao mês no (id. 9029400 – autos de origem), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade contratada, qual seja, capital de giro, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

Por outro lado, a alegação de que a ausência de extratos comprometeria a verificação do débito ou tornaria incerta a obrigação não se sustenta, pois os embargos à execução constituem a via adequada para se impugnar a existência de excesso ou a impropriedade dos encargos exigidos, sendo que, uma vez reconhecida a admissibilidade formal do título, compete ao devedor demonstrar eventual vício material no crédito exequendo.

Conclui-se, pois, que a apresentação da cédula de crédito devidamente formalizada e acompanhada de planilha discriminativa de cálculo atende satisfatoriamente às exigências legais, bem como não demonstra o alegado excesso de execução.

Na verdade, a interpretação restritiva do artigo 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, pretendida pelos apelantes, não encontra amparo na literalidade do dispositivo legal nem na orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Ademais, com a devida vênia, caberia à parte recorrente demonstrar as ilegalidades nos encargos pactuados com a instituição financeira, bem como a existência de abusividade nos consectários legais aplicados, dentre outras questões, incluindo a não utilização do valor, conforme descrito no art. 917, §2o, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de execução na espécie.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/73, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o título exequendo, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

O art. 333, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma real que efetuou o pagamento dos valores que embasam a execução
.”
(RAC n. 0000138-36.2013.8.11.0096, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.05.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025